Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E JUÍZO CÍVEL. omissão INEXISTENTE.

1. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou todas as alegações apresentadas, entendendo no sentido de que, independentemente da ausência de trânsito em julgado da recuperação judicial, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial a ela não se sujeitam, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.